Tribunal: TJBA
Processo: 8010418-12.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010418-12.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, combinado com a Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos. - Fato relevante. Após discussão sobre posse de imóvel herdado, o acusado desferiu golpes com facão contra sua irmã, causando múltiplas lesões corporais descritas em laudo pericial. - Decisões anteriores. Sentença condenatória que reconheceu a autoria e materialidade do delito, afastando a tese de legítima defesa e ausência de dolo específico, e fixou a reprimenda no mínimo legal. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a conduta praticada pelo réu pode ser considerada exercício regular de legítima defesa (art. 25 do CP); b) saber se a ausência de dolo específico de lesionar afasta a tipicidade penal do crime de lesão corporal previsto no art. 129, §9º, do CP. III. Razões de decidir - A legítima defesa requer, cumulativamente, a existência de agressão injusta, atual e iminente, necessidade da reação e proporcionalidade dos meios empregados. No caso, não há prova de agressão efetiva ou ameaça real pela vítima que justificasse a reação armada do réu. - A versão defensiva de que o acusado teria desarmado a vítima não encontra respaldo probatório. Ainda que admitida a hipótese de desarme, o prosseguimento das agressões com facão caracteriza excesso manifesto, incompatível com comportamento defensivo. - O dolo exigido para o crime de lesão corporal é genérico, consistente na vontade de produzir a lesão, sendo desnecessário especial fim de agir. A alegação de ausência de dolo específico não afasta a tipicidade da conduta. - A dosimetria da pena observou os critérios do art. 68 do CP, fixando pena-base no mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), e aplicando regime aberto e sursis penal em conformidade com os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A legítima defesa exige prova cabal de agressão injusta, atual e iminente, não se configurando pela mera alegação desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem situação de perigo real. 2. O crime de lesão corporal previsto no art. 129, §9º, do CP é delito de dolo genérico, bastando a vontade de produzir a lesão, sendo desnecessário especial fim de agir." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59, 65, III, d, 68, 129, §9º, e 77; CPP, art. 159. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/02/2024; STJ, HC 637.965/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/05/2021; STF, RE 597.270-RG/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 03/12/2009. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8010418.12.2022.8.05.0150, da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas–Bahia, sendo Apelante JOÃO SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: